Tribunal: TJDFT
Processo: 0743977-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743977-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUIZ HUMBERTO FELICE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 173096838 na origem) que, em Cumprimento de Sentença movida por Luiz Humberto Felice, rejeitou a impugnação à penhora e homologou os cálculos da Contadoria Judicial. O recorrente alega serem nulos todos os atos praticados a partir da intimação para cumprimento de sentença, pois, a despeito do pedido expresso de publicação das decisões e despachos em nome de advogado específico, o pleito foi ignorado, de modo que não foi intimado para apresentação de impugnação e tampouco teve oportunidade de se manifestar sobre a atualização dos cálculos apresentada pelo exequente. Aduz que, com o depósito judicial do valor integral da dívida, no montante de R$12.384,10 (doze mil, trezentos e oitenta e quatro reais e dez centavos), em 17/3/2023, houve interrupção da mora e cessou a incidência da correção monetária e dos juros, sendo indevida nova atualização da dívida até a presente data. Destaca haver excesso de execução, ante a capitalização dos juros, pois o montante devido foi atualizado até o início do cumprimento de sentença, com incidência de correção monetária e juros de mora, e em seguida foram novamente atualizados até a data da penhora. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente feito. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme esclarecido pelo d. Juízo a quo, o Agravante Banco do Brasil S/A é pessoa jurídica parceira deste eg. TJDFT para expedição eletrônica, informação contra a qual não houve qualquer insurgência do Recorrente, dispensando-se a publicação dos atos judiciais no órgão oficial, conforme determina o art. 5o, § 6o, da Lei n.o 11.419/2006. Ocorre que, independentemente de pedido de intimação exclusiva em nome de determinado patrono, a expedição eletrônica da sentença e das decisões, com a devida ciência da parte Recorrente, é suficiente para ensejar o regular andamento processual. E, no caso em apreço, ao consultar os expedientes de origem, observa-se que o representante do Agravante tomou ciência da intimação para cumprimento de sentença em 6/2/2023. Esse é o entendimento que tenho perfilhado em julgados desta 8a Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO. PARCEIRO ELETRÔNICO. CIÊNCIA. SISTEMA ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL OU INTIMAÇÃO VIA CARTA REGISTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Se o Agravante está cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações, é dispensável a publicação em diário oficial ou via carta registrada das intimações a ele direcionadas, pois se considera efetivada por meio do registro de ciência no sistema eletrônico (art. 5o, § 3o, da Lei no 11.419/2006). 2. Segundo o art. 5o e §§1o e 2o da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, deste eg. TJDFT, a comunicação eletrônica "via sistema" dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei, considerando-se aperfeiçoada e ensejando o início da fluência dos respectivos prazos. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1731022, 07173014420238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2023, publicado no PJe: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. ADVOGADO. CIÊNCIA. TRANSCURSO DO PRAZO. REGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA 1. independente de pedido de intimação exclusiva em nome de determinado patrono, via Diário de Justiça, a expedição eletrônica da decisão que iniciou o Cumprimento de Sentença, com a devida ciência da parte Recorrente, é suficiente para ensejar o regular transcurso do prazo para pagamento. 2. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico (art. 5o, § 6o, da Lei n.o 11.419/2006). 3. A comunicação eletrônica "via sistema" dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados (art. 5o e § 1o da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, deste eg. TJDFT). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1323771, 07473134620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se) Acrescente-se tampouco haver provas de capitalização de juros, pois, o que se observa dos esclarecimentos prestados pela Contadoria Judicial (ID 160227756 na origem), é que os cálculos se limitaram à atualização do valor homologado pelo juízo de origem, a contar da data do laudo pericial (ID 168263150, na origem), com a incidência de correção monetária e juros de mora de 1,00% (um por cento) ao mês sobre a quantia de R$12.384,10 (doze mil, trezentos e oitenta e quatro reais e dez centavos). Diante desse contexto, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. A parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator